Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742555-53.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALMERINDA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO, JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA, FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA, NATHALIA LETICIA FERREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: IRON NUNES DE SOUSA FILHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALMERINDA RODRIGUES ALVES contra o v. acórdão exarado sob o ID 46047731, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 46375573) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão, na medida em que não se manifestou a respeito dos artigos 1.997 do Código Civil de 2002 e 796 do Código de Processo Civil. Pleiteia o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar as omissões apontadas e, especialmente, pugna pelo pronunciamento desta Relatoria a respeito dos dispositivos legais indicados acima, de modo a atender ao requisito de prequestionamento para a interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 211 do referido Tribunal. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 às 18:06:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora